Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-68.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A condenação penal deve estar alicerçada em provas inequívocas, que não deixem dúvidas quanto à existência do crime e sua autoria.

2. Para configuração de delito culposo é mister comprovar que, além da inobservância do dever objetivo de cuidado, há nexo causal entre a conduta e o resultado produzido e se este era, ao momento da ação culposa, objetivamente previsível.

3. O simples fato de não possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH não enseja, por si só, a imputação de culpa na ação do réu, devendo haver comprovação de que agiu com negligência, imprudência ou imperícia, e que sua conduta concorreu para o resultado danoso.
4. Recurso conhecido e provido.